Tribunal: TCU
Processo: 022.341/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o subitem 9.3.3 do Acórdão 64/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, dando-se a seguinte nova redação ao subitem 9.3.3 do Acórdão 64/2022-TCU-Primeira Câmara : "9.3.3. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes ilegais incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020;" 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à interessada.